Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE. PLANO COLLOR. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO INDEVIDO. MÁ-FE NÃO DEMONSTRADA E QUE NÃO SE PRESUME. VERBA DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão a quo que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a parte agravada suspenda os descontos efetuados no seu contracheque, a título de reposição ao erário público, até que seja julgado o mérito da ação originária.
II. No caso em análise, em uma cognição sumária, há de se extrair dos autos que a boa-fé da parte agravante há de ser presumida, cabendo à Administração a prova em sentido contrário, durante a instrução processual.
III. É sabido que a Administração, por força dos desdobramentos do princípio da autotutela, tem a plena possibilidade de rever a qualquer tempo seus atos, desde que eivados de vícios que os maculem.
IV. Não se afigura plausível o desconto de valores no contracheque da parte agravante para reposição de parcela concedida que, anos depois, constatou-se que não deveria ter sido paga, por erro exclusivo da Administração Pública.
V. Em virtude do princípio da legítima confiança, o servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e, por isso mesmo, somente em caso de evidente má-fé poder-se-ia admitir a possibilidade de reposição de verba de cunho alimentar.
VI. Evidenciada a plausibilidade dos argumentos deduzidos pela parte agravante na defesa do direito de não se ver obrigada à devolução, CONFIRMO a liminar anteriormente deferida e DOU PROVIMENTO AO AGRAVO para determinar que o Distrito Federal se abstenha de descontar quaisquer valores remuneratórios pagos à parte agravante, a título de ressarcir o valor pago a título de reajuste denominado 84,23%, até o julgamento final da ação no juízo originário. Sem custas e sem honorários.